Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO DESGUARNECIDO DO ATRIBUTO (CPC, ART. 1.012 E §§). AÇÃO. OBJETO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ESCOPO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO GERMINADO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DESACERTO COMERCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REALIZAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CURSO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, ART. 303, § 1o, INCISO I). INTIMAÇÃO DO AUTOR COM A ADVERTÊNCIA LEGALMENTE ASSINALADA. APERFEIÇOAMENTO. ATENDIMENTO DO COMANDO. AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL DEDUZIDO APÓS TRANSCURSO DO INTERREGNO EXPRESSAMENTE ASSINALADO. EXTEMPORANEIDADE. ADITAMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM A CASSAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. APELO. RECEBIMENTO DE RECURSO NO FORMATO LEGAL. MUNICIAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO POR RELATOR EVENTUAL. RÉU/APELADO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. RECURSO PROVIDO. DESGUARNECIMENTO DO RECURSO AVIADO NO PROCESSO PRINCIPAL COM EFEITO DO QUAL NÃO ESTÁ MUNICIADO ORDINARIAMENTE. ARGUMENTAÇÃO DESGUARNECIDA DE PLAUSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.